Tribunal: TJDFT
Processo: 0734561-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734561-71.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-INAS, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA EUNICE DE PAIVA FERREIRA NOVAIS DECISÃO INSTITUTO DE ASSISTENCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 137161661, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer proposta por MARIA EUNICE DE PAIVA FERREIRA NOVAIS, que deferiu o pedido da autora, nos seguintes termos: “A autora informa que o plano de saúde se nega ao cumprimento completo da obrigação, uma vez que não autorizou o tratamento com o medicamento Valganciclovir, fármaco decorrente da obrigação principal, conforme teor da petição de ID 137057223. Para tanto, anexou relatório médico (IDs 137057230 e 137057228). Em análise dos autos, verifica-se que a sentença prolatada julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a decisão de deferimento dos efeitos da tutela para realização do transplante de células tronco hematopoiéticas na forma solicitada pelo receituário médico de ID 124986290. O novo relatório médico ora apresentado anexado ao ID 137057228 descreve que a autora realizou o transplante de medula óssea alogênico, como estratégia curativa no dia 21/7/2022 e teve alta dia 19/8/2022. Relata que “a paciente em razão de sua condição de imunossupressão apresenta reativação dos vírus Citomegalovírus e Herpes Vírus tipo 6 (HHV-6), cursando com febre, mal-estar, pancitopenia e piora clínica” e possui indicação para receber Valganciclovir para tratamento antiviral e redução das chances de complicação em razão das infecções. Acrescenta que o atraso na realização da terapia acarreta risco adicional de infecção, contribuindo para aumento da morbidade e chance de óbito em razão de encefalite viral. Consoante teor do relatório médico, constata-se que o tratamento prescrito com o medicamento Vanganciclovir decorre do transplante realizado e é consequência da continuidade do tratamento em que a autora se submeteu, referente ao objeto desta ação. Assim, tendo em vista que a decisão que concedeu os efeitos da antecipação de tutela foi confirmada pela sentença, o pedido deve ser deferido. Em face das considerações alinhadas, DEFIRO o pedido da autora para determinar ao réu que proceda ao fornecimento do fármaco Valganciclocir, nos termos dos relatórios médicos de IDs 137057230 e 137057228 – decorrente do transplante de medula óssea alogênico realizado na autora. Intime-se a ré com urgência. Após, apresentadas as contrarrazões da apelação interposta (ID 133904699), remetam-se os autos ao Tribunal.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS – foi criado pela Lei Distrital 3.831/2006 e regulamentado pelo Decreto 27.231/2006, com natureza de autarquia, portanto, com personalidade jurídica de direito público distinta do GDF. A Agravante-ré é autarquia em regime especial sem fins lucrativos na modalidade de autogestão, art. 2o da Lei Distrital 3.831/06. Assim, aos seus planos de assistência à saúde não incidem as normas do CDC, observado o que dispõe a Súmula 608 do e. STJ, in verbis: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (grifo nosso) Logo, a relação jurídica entre paciente e entidade de autogestão é regida pelo Código Civil e pelo Decreto Distrital 27.231/06. Registre-se que, embora a relação jurídica não seja disciplinada pelo CDC, os contratos de seguro e assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, informados pelos princípios da boa-fé objetiva – com seus deveres de lealdade e proteção – e da função social, arts. 421 e 422, do CC, tendo o objetivo precípuo de assegurar ao beneficiário, quanto aos riscos inerentes à sua saúde, o tratamento e acompanhamento necessários à manutenção do bem jurídico mais caro ao ordenamento jurídico, de modo a preservar a dignidade e a própria vida do usuário do plano. Da análise dos autos originários, verifica-se que a r. sentença prolatada (id. 133288506, autos originários) julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a r. decisão que deferiu os efeitos da tutela para determinar a realização do transplante de células tronco hematopoiéticas na forma solicitada pelo receituário médico de id. 124986290. O relatório médico (id. 137057228) noticia que a agravada-autora realizou o transplante de medula óssea alogênico no dia 21/7/22, e teve alta no dia 19/8/22. Esclarece que “a paciente em razão de sua condição de imunossupressão apresenta reativação dos vírus Citomegalovírus e Herpes Vírus tipo 6 (HHV-6), cursando com febre, mal-estar, pancitopenia e priora clínica” e necessita receber Valganciclovir para tratamento aintiviral e redução das chances de complicação em razão das infecções. Sobre a urgência da realização da terapia indicada pelo médico, esclarece o Dr. Gustavo Bettarello que: “A realização desta terapia deve ser realizada o quanto antes, uma vez que cada dia de atraso em sua realização acarreta risco adicional de sua infecção, contribuindo para aumentar a sua morbidade e chance de óbito em razão de encefalite viral.” (id. 137057228, autos originários). O tratamento prescrito pelo médico, com o medicamento Valganciclovir, decorre do transplante realizado e é consequência da continuidade do tratamento em que a agravada-autora se submeteu, alusivo ao objeto da ação de obrigação de fazer. Desse modo, uma vez que a decisão que concedeu os efeitos da antecipação da tutela foi confirmada pela r. sentença, o pedido deve ser deferido, sob pena da agravada-autora ter complicações em seu estado de saúde, devido ao surgimento de infecções. Ademais, diante da gravidade do quadro clínico da agravada-autora, a qual foi submetida a transplante de células tronco hematopoiéticas, e necessita do medicamento Valganciclovir, para evitar o surgimento de processos infecciosos, a negativa de cobertura do tratamento contraria os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, arts. 421 e 422, ambos do CC, e restringe os direitos fundamentais à vida e à saúde da paciente, que são inerentes à natureza do contrato. Em conclusão, os elementos dos autos evidenciam a ausência de probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de outubro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora